Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737192-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA DE ALMEIDA FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Sobradinho que, em sede de saneamento de ação reivindicatória n. 0709699-52.2021.8.07.0006, ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em desfavor da agravante, determinou: a) complementação das custas processuais, sob pena de não recebimento da petição inicial da ação reconvencional; b) indeferiu “o depoimento pessoal” das testemunhas arroladas pela ré/agravante no ID. de origem n. 186946627, e c) reputou como “dúbia” a cumulação de pedidos da agravante, no sentido de que “lhe seja adjudicado compulsoriamente o imóvel ou, subsidiariamente, reconheça-se a usucapião.” Em suas razões recursais (ID. 63670604), a agravante alega violação ao princípio da segurança jurídica, preclusão temporal e impossibilidade do retrocesso processual injustificado, ao argumento de que a Reconvenção fora apresentada em 22/11/2021, e desencadeou diversas diligências nos autos, bem como fora anteriormente, e formalmente, recebida pelo juízo, mas, em que pese os eventos processuais, houvera determinação para o recolhimento das custas complementares, sob pena de deserção. Aponta que as custas já foram recolhidas no máximo permitido, e que por isso se trata de decisão impossível de cumprimento. Aduz que há compatibilidade, e possibilidade dos pedidos sucessivos (sic) de adjudicação compulsória e usucapião. Irresigna-se quanto ao indeferimento do depoimento pessoal das testemunhas arroladas no ID. de origem n. 186946627, ao fundamento de que o Juízo fora contraditório: indeferiu a produção de provas, mas também não procedeu ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja: reconhecida como indevida e inexequível a complementação de custas, bem ainda permitida a cumulação de pedidos “sucessivos” e proceda-se o Juízo à análise da petição de ID. 186946627, outrora ignorada, que postulou o julgamento antecipado da lide. Preparo devidamente recolhido (ID. 63672611 e 63672612). É o relatório. Decido. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento será admitido apenas parcialmente e, na parte admitida, apenas por força da mitigação viabilizada pelo c. STJ a partir do Tema n. 988: a urgência. Como se observa da análise dos autos originários, a instrução da ação originária está eivada de indesejadas atecnias por parte dos três atores processuais, enquanto a comunicação via autos está obscurecendo tanto os interesses das partes, quanto a clareza das decisões judiciais. Primeiramente, a rigor, nenhum dos três temas devolvidos via agravo de instrumento estão previstos no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC, tampouco ostentam, em ações não cumuladas com reconvenção, qualquer urgência apta a desafiar a mitigação imposta pelo c. STJ. Isso, porque os três temas – complementação de custas, provas e cumulação de pedidos -, são todos, em regra, despidos de urgência ou decorrentes do recebimento da petição inicial, e, portanto, podem, sem prejuízo algum, ser apreciados diretamente em sede de apelação cível, sendo inadequada a interposição do recurso de agravo de instrumento. Contudo, ocorre, na presente hipótese, que as custas são referentes à Ação de Reconvenção - que inclusive já fora recebida neste aspecto por duas vezes repetidas pelo Juízo a quo (ID. de origem n. 122795840 e 148477185). A determinação de complementação das custas, portanto, outrora recebida, e na ocasião recolhida no máximo permitido pelo TJDFT, parece teratológica. É possível inferir que a determinação de complementação decorre do acolhimento à impugnação do valor da causa, uma vez que, em tese, poderia ensejar a majoração das custas pela alteração de sua base de cálculo. Ocorre que, embora inegável que a alteração do valor da causa tenha inúmeras consequências processuais, nem sempre é possível, na Justiça do Distrito Federal, exigir custas complementares se o valor recolhido, relativo à distribuição, já estiver no máximo permitido. De seu turno, a análise do recolhimento das custas por parte da agravante/reconvinte ocorreu no VALOR MÁXIMO, como se observa do documento de ID. de origem n. 118730352. Nesse sentido, a não ser que a decisão estivesse se referindo à complementação para outra finalidade, distinta da distribuição processual baseada na modificação do valor da causa, a efetivação da medida é impossível. A isso, soma-se o fato de que a reconvenção já integra o cerne da instrução processual, de forma que, caso reconhecida a deserção, mas estando no curso de ação reivindicatória, a impossibilidade da interposição de apelação cível ensejaria, de toda forma, a interposição de outro agravo de instrumento para devolver o tema ao Tribunal. Diante deste conjunto de razões, em caráter excepcionalíssimo, reconheço a presença da urgência, para admitir o recurso em relação à irresignação relativa à complementação das custas. No que tange à cumulação de pedidos – adjudicação compulsória e usucapião -, bem ainda em relação ao indeferimento do depoimento pessoal, o recurso não será admitido. Para a adequada compreensão da análise em questão, cumpre-se fazer breve digressão. Embora as razões de recorrer tenham defendido a possibilidade de cumulação de pedidos sucessivos, o problema não parece transparecer dos pedidos e tampouco da forma de cumulação. A cumulação sucessiva é aquela que exige o deferimento de pedido prévio para a análise do subsequente, de forma que o exemplo clássico da doutrina é a fixação de alimentos após o reconhecimento da paternidade – estes sim, pedidos sucessivos entre si. A apreciação do segundo exige o deferimento do primeiro. Por outro lado, a cumulação subsidiária, que é o intento no caso dos autos, ocorre na hipótese que um pedido é preferível ao outro, em ordem de gradação. No entanto, a cumulação das postulações em sede de ação reconvencional é inadequada, uma vez que os pedidos não podem decorrer da mesma instrução: os ritos da usucapião e da adjudicação são inconciliáveis. No ponto, esclarece-se que a instrução da adjudicação compulsória é mais simples, e semelhante à ação de obrigação de fazer, enquanto a usucapião desafia a citação de todos os confinantes, interessados, publicações de editais e demonstração de requisitos que lhe são específicos. O fato de que as matérias possam ser suscitadas como tema de defesa – em sede de contestação da ação reivindicatória -, em respeito ao Princípio da Eventualidade e da Ampla Defesa, não significa que possam ser cumuladas em mesma ação de conhecimento. Retornando ao caso concreto, infere-se da decisão agravada – que não faz determinação decorrente de sua classificação de pedido “dúbio” -, que esteja se referindo à impossibilidade de cumulação de ritos, e não apenas da impossibilidade de cumulação sucessiva, como fora trazido o tema em sede de razões recursais. A barreira de admissibilidade, contudo, impede que o tema seja conhecido, uma vez que tanto a agravante, quanto o Juízo, trataram da temática como cumulação de pedidos, questão que é, pela jurisprudência uníssona desta egrégia Corte de Justiça, tema circunscrito à matéria de emenda à inicial, e, portanto, despido de urgência apta a desafiar a interposição de agravo de instrumento. Caso a agravante entenda que o rito eventualmente utilizado pelo Juízo possa ser viabilizador da análise de ambos os pedidos, deverá devolver o tema em sede de apelação ao Tribunal, a fim de que a questão seja dirimida em sede de cognição exauriente. Finalmente, quanto ao indeferimento do depoimento pessoal, o tema também não será conhecido. Perceba-se que embora a decisão agravada tenha tratado, aparentemente por equívoco, do pedido de produção de provas por intermédio do depoimento pessoal, como “intervenção de terceiros” – uma vez que esse pedido existia no início do processo, mas não fora o mais recente, que antecedera a decisão -, infere-se que se referia ao pedido de depoimento pessoal das mesmas pessoas. Repiso: Muito embora a agravante tivesse postulado a denunciação da lide em relação às mesmas pessoas, o pedido havia sido convertido em depoimento pessoal consoante ID. de origem n. 186946627. Caso contrário, a alegação seria, em relação a um, ou outro, de negativa de prestação jurisdicional. De seu turno, embora a análise quanto à participação de terceiro interveniente seja agravável pelo artigo 1.015 do CPC, o tema, nas razões de recorrer, se fosse analisado por este viés, violaria o Princípio da Dialeticidade, uma vez que a agravante o devolveu apenas como indeferimento de produção de provas (depoimento pessoal), apontando como contraditório o fato de que o Juízo indeferira o depoimento, mas também se recusou ao julgamento no estado em que se encontra. Ou seja, se analisado pelo viés da intervenção de terceiros, não há dialeticidade, enquanto se analisado como indeferimento de provas, a decisão não é agravável, uma vez que o cerceamento de defesa deve ser suscitado em sede preliminar da apelação cível. Por fim, a “contradição” apontada pela recorrente, bem ainda o destaque de que há petição na origem sem análise - relativa ao pedido de julgamento antecipado -, deve ser objeto de pedido específico na origem, e se permanecer sem decisão fundamentada, ensejará a interposição de recurso por negativa de prestação jurisdicional. Feitas as ponderações supra, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas no que tange à impugnação ao pagamento das custas complementares, e, nesta extensão, ATRIBUO-LHE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara de Sobradinho, e solicite-se informações. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão para julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 13:25:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora